Tribunal: TJMT
Processo: 1075925-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075925-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULINA DA CONCEICAO SOARES - CPF: 720.977.791-15 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1075925-28.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: PAULINA DA CONCEIÇÃO SOARES

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGULATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigível débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica. A recorrente pretende a reforma parcial do julgado, a fim de que a concessionária seja condenada ao pagamento de danos morais e materiais, em razão de cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo baseada em TOI sem comprovação dos requisitos legais e da notificação do consumidor; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia decorrente dessa cobrança gera dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, diante da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

Incumbe à concessionária comprovar a regularidade da cobrança e a notificação do consumidor quanto à inspeção e aos atos subsequentes, conforme art. 373, II, do CPC.

5.

A validade da fatura de recuperação de consumo exige o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 590 e 591 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

A ausência de prova da regularidade do TOI impõe o reconhecimento da irregularidade da cobrança e a manutenção da inexigibilidade do débito.

7.

Os valores pagos pela consumidora em acordo firmado com base na cobrança indevida devem ser restituídos a título de danos materiais.

8.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo.

9.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica deve comprovar o cumprimento dos requisitos da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e a notificação do consumidor para validar a cobrança por recuperação de consumo.

2.

A ausência de prova da regularidade do TOI torna inexigível o débito e impõe a restituição dos valores pagos.

3.

O corte de energia elétrica baseado em cobrança indevida configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a de declarar inexigível o débito discutido na presente demanda.

A recorrente postula a parcial reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais e materiais.

A reclamada impugna o pedido de justiça gratuita, alega a ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório

Voto

Colendo Pares:

Inicialmente, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo,

rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a recorrente está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de proporcionar equilíbrio à relação processual.

No presente caso, em que pese à recorrida tenha apresentado parte do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, acompanhado do respectivo registro fotográfico e laudo pericial, cabiam à recorrida comprovar que a recorrente foi devidamente notificada da inspeção e dos demais atos adotados, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Para a validade da fatura de recuperação de consumo, a recorrida deveria atender aos requisitos previstos nos artigos 590 e 591 da Resolução 1.000/21 da ANEEL, o que não foi demonstrado pela concessionária de energia elétrica.

Desta forma, diante da ausência de provas suficientes, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo-se que o faturamento foi efetivamente irregular.

Assim, impõe-se a manutenção do cancelamento do débito discutido nos autos
,
conforme fixado pelo juízo
a quo
.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente quitou o valor de entrada do termo de confissão de dívida e duas parcelas do acordo, motivo pelo qual o pleito de indenização por danos materiais deve ser acolhido, para fins de condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.553,06 (um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e seis centavos), de modo simples.

No que tange ao dano moral, verifica-se que a
concessionária de energia elétrica efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica, em razão do não pagamento da fatura de recuperação de consumo, ora discutida nos autos
, razão pela qual tenho que os danos morais restaram devidamente comprovados, pois a suspensão indevida acarreta dano moral
in re ipsa
, e independe de produção de prova
.

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Assim, entendo que o valor fixado na condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais), é suficiente e servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para condenar

a reclamada a indenizar a reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação, e condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.553,06 (um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389) a partir do respectivo desembolso e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406), a partir da citação, mantendo
-
se a sentença impugnada inalterada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026